Tribunal: STF
Processo: RE 1484780
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 126, p. 3):



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL E ESTUDO SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo Juiz Federal da 6ª Vara/SE, que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de prestação continuada ao portador de deficiência (NB 701.162.312-5, DER: 4/9/2014) desde o requerimento administrativo, com DIP em 1/10/2021. O apelante alega, em síntese: 1) ausência de interesse processual, porque o autor alega estar incapaz desde o ano de 2014, mas somente em 2020 ajuizou a presente demanda; 2) prescrição do fundo de direito, pois o indeferimento do amparo social ocorreu mais de cinco antes do ajuizamento da ação. O MPF opinou pelo não provimento do recurso. 



    2. Considerando que o requerimento administrativo foi feito logo após a constatação da incapacidade, o autor não carece de interesse processual. Para o MPF, " só seria possível falar em ausência de interesse processual se a Autarquia Previdenciária tivesse deferido o requerimento administrativo anteriormente formulado, situação que esvaziaria o interesse na percepção do benefício (benefício já concedido), o que, certamente, não é o caso dos autos ". 



    3. Quanto à prescrição, o laudo médico judicial atesta que a incapacidade do demandante começou na adolescência, sendo que o primeiro laudo reconhecendo a patologia (esquizofrenia - CID F20) data de 23/7/2014. Como a alienação mental é anterior ao requerimento administrativo e aconteceu antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que alterou o art. 3º do Código Civil, passando a considerar absolutamente incapaz apenas os menores de 16 (dezesseis) anos, não se pode falar em prescrição da pretensão. Nesse sentido: PROCESSO Nº 08006005020194058502, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 24/02/2022. 



    4. O benefício assistencial tem por escopo a dignidade da pessoa humana, garantindo-se um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso " que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei ", nos termos do art. 203, V, da Constituição Federal. In casu, a perícia médica judicial e o estudo social provam que o apelado detém os requisitos para o gozo do amparo social, nos moldes do art. 20 da Lei nº 8.742/93. 



    5. Apelação improvida. 



    6. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 147, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 154, p. 9):



    “No caso específico da prescrição a regra geral é que toda a pretensão de natureza condenatória está sujeita à prescrição, ou seja, se não exercida dentro de certo prazo prescricional previsto em lei, terá sua eficácia encoberta, autorizando o respectivo exercício do direito de exceção (defesa) pelo devedor (art. 189 do Código Civil). Inclusive, se para uma dessa pretensão não há um prazo prescricional específico fixado em lei, aplica-se o previsto no art. 205 do Código Civil: a “prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor ”. 



    A prescrição também tem como regra a sua fluência contínua e ininterrupta, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 197 a 200 do Código Civil, ou eventual norma específica que venha incluir algum outro óbice à contagem prescricional. Assim, não cabe ao intérprete e aplicador do direito estender as hipóteses de impedimento, suspensão ou interrupção da prescrição para além daquelas previstas em lei, sob pena de comprometer seriamente a segurança jurídica protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. 



    No caso concreto, entretanto, o r. acórdão recorrido expressamente estende as hipóteses legais de impedimento e suspensão da prescrição, para os casos em que o credor seja deficiente mental, sob o entendimento de que a alteração legislativa promovida pela Lei 13.146/2015, que teria a finalidade de protegê-lo, não deveria prejudicá-lo com o cômputo da prescrição. 



    Ora, ao assim decidir, a Corte Regional afastou a redação atual do artigo 3º do Código Civil, dada pela Lei 13.146/2015, para manter a incapacidade absoluta do deficiente mental para fins de impedimento ou suspensão da prescrição prevista no art. 198, I, do Código Civil, acabando, assim, por declarar veladamente sua inconstitucionalidade. 



    Contudo, o v. acórdão ao declarar inconstitucional o disposto no referido artigo violou o artigo 97 da Constituição Federal, por não ter submetido a declaração de inconstitucionalidade ao Plenário/Órgão Especial (órgão regimentalmente incumbido de apreciar a questão relativa à declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica).”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à concessão do Benefício de Prestação Continuada em favor da parte recorrida - que é portadora de deficiência -, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 834.476-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 8.4.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE TRABALHO: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 828.484-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 



    Por fim, ressalte-se que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente